Tribunal: TJMT
Processo: 41470-64.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 18/07/2020
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
18/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 626052-7 / 2020
Sábado, 18 de Julho de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80414702520198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80414702520198110001
Requerente: VALERIA RONDON PESSOA
Requerido: MAYSA MAGALHÃES DIAS
Beneficiário: VALERIA RONDON PESSOA
Conta Judicial 100116927707
Valor: R$ 1.719,24 (um mil e setecentos e dezenove reais e vinte e quatro centavos)
Autorizado: DENISE FERNANDES BERGO
CPF/CNPJ: 540.769.000-49
Data de Emissão: 18/07/2020
Titular Conta DENISE FERNANDES BERGO
CPF/CNPJ Titular Conta 540.769.000-49
Banco Agência Conta Tipo Conta
104 - Caixa Econômica
2317 207494 Conta Corrente
Federal
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1035632648 1/218/07/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1035632648 2/2